Tribunal: TJDFT
Processo: 0748107-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais. Recurso réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo consignado. Descontos indevidos. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora contratou com o réu empréstimo consignado. Alega que o banco efetua descontos indevidos em sua conta corrente, em valor superior ao permitido. Informa que, em 01/04/2021 e 14/04/2021, foram descontados indevidamente as quantias de R$ 712,65 e R$ 3.514,18. Ao comparecer à agencia bancária, a autora informa conseguiu o estorno do valor de R$ 712,65 administrativamente. Todavia, a quantia de R$ 3.514,18 não foi restituída. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O banco réu não juntou ao processo qualquer documento que permita aferir a legitimidade dos descontos efetuados na conta salário da autora. Não se juntou ao processo sequer o contrato firmado entre as partes. Os documentos anexados pela autora atestam verossimilhança às alegações de que os descontos são indevidos, uma vez que não há qualquer regularidade ou explicação para os débitos efetuados em sua conta (ID 32206107), tendo em vista que o desconto do empréstimo é efetuado diretamente no contracheque da autora. Assim, conclui-se que o desconto de R$ 3.514,18 da conta corrente da autora ocorreu de forma indevida. Cabível, portanto, a repetição do indébito.
3 – Repetição de indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). O réu não demonstrou engano justificável e sequer juntou o contrato firmado entre as partes. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores, no total de R$ 7.600,46.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido de elevada parcela do salário do consumidor supera o mero aborrecimento e gera insegurança e angústia, bem como afeta sua dignidade. A situação violou os direitos da personalidade da autora, pelo que é cabível indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, desconto indevido, é fixada, em média, em R$ 2.000,00 (Acórdão 1385964, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Acórdão 1387895, ARNALDO CORRÊA SILVA). Para a segunda fase, verifica-se que a autora é idosa e deficiente visual, o que dificultou seu deslocamento até a agência bancária na tentativa de solucionar o problema. Ademais, observa-se que ocorreram dois descontos indevidos, mesmo após reclamações efetuadas pela autora. Assim, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 mostra-se adequada e cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W